Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, porém reconheceu a prescrição de valores reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal.
2. Em breve súmula, a autora afirma que em 20/09/2022 foi reconhecida administrativamente verba descontadas indevidamente, na soma de R$ 1.508,78 (ID no 49466072, pg. 01). Em contestação, o Distrito Federal arguiu prejudicial de prescrição, ressaltando inexistir qualquer causa de interrupção do débito. No mérito, sustenta que os valores pleiteados judicialmente já foram reconhecidos na esfera administrativa, devendo o requerente aguardar a ordem de pagamento.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 49466087 e 49466088). Contrarrazões de ID no 49466090, pugnando pelo improvimento do recurso e ressaltando que não houve causa interruptiva da prescrição.
4. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que ao emitir a declaração juntada aos autos, o Distrito Federal reconheceu ser devido à recorrente a quantia de R$ 1.508,78 (mil quinhentos e oito reais e setenta e oito centavos) e que, nesse sentido, o Ente Federativo reconheceu de forma global todos os valores devidos à recorrente devidamente lançados em exercícios findos, gerando legítima expectativa à recorrente de que os valores devidos de fato seriam pagos pelo Distrito Federal. Assevera que a declaração de dívida importa na renúncia tácita do Distrito Federal ao prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto 20.910 de 1932.
5. Compulsando os autos, conclui-se ser dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
6. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2022 e emite declaração com descrição de valores e informa que o pagamento ocorrerá nos termos da Lei 4.320/64 (ID no 49466072), não está prescrita a pretensão.
7. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019”.
8. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
9. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos. Afasto a prejudicial de prescrição e julgar procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao valor de R$ 1.508,78 (mil quinhentos e oito reais e setenta e oito centavos). Este valor deverá ser corrigido desde a data em que não foi pago, data destacada na declaração de reconhecimento administrativo.
10. Assim, sobre o valor haverá incidência de correção monetária e juros de mora, a partir de 20/05/2017, data em que a parte autora teve ciência do pagamento a menor, nos termos da teoria da actio nata, nos seguintes termos:
- até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97;
- após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e julgar procedente o pedido inicial.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.